Tribunal: STF
Processo: ARE 1277013
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. DEMISSÃO. NULIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:
    “Direito Administrativo Disciplinar. Policial Civil. Procedimento administrativo disciplinar concluindo pela demissão do impetrante. Alegação de vício processual e de desproporção da penalidade aplicada. Sentença denegando a segurança e mantendo a pena aplicada. Apelação. Provimento. 
    Compulsando o procedimento administrativo e considerando que a conduta praticada teria sido, em síntese, o recebimento de veículo apreendido em pátio que não seria o regular, não se mostra razoável manter-se a demissão, diante de evidente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem, inexoravelmente, ser aplicados em tais casos. Precedente: (…).
    Provimento do recurso, conceder a ordem, para determinar a anulação da pena de demissão para todos os fins de Direito e convertê-la suspensão por 180 (cento e oitenta) dias” (fl. 31, e-doc. 9). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 10). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 73, e-doc. 10). 
    4. O agravante argumenta que “ficou demonstrado que a conversão da pena de demissão em suspensão revela, ao menos, ser inequívoco que o recorrido cometeu transgressão disciplinar. Quanto a essa premissa, inexiste discussão de matéria fática” (fl. 87, e-doc. 10). 
    Sustenta que “a manutenção do acórdão recorrido poderia gerar uma insegurança jurídica, uma vez que, mesmo diante da gravidade de determinada infração disciplinar, todo servidor punido com a pena de demissão poderia recorrer ao Poder Judiciário para postular a sua conversão por aquela imediatamente menos grave (suspensão), em flagrante violação ao princípio da separação de poderes (artigo 2º da Constituição da República)” (fl. 88, e-doc. 10). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Em resumo, debate-se nesta segurança, sobre a validade do procedimento disciplinar e, também, sobre a proporcionalidade da pena aplicada ao impetrante, pela prática de condutas tidas como infrações administrativas e que determinou sua demissão.
    Em síntese, o procedimento impugnado refere-se à penalidade imposta à conduta de falsificação de assinatura (que, inclusive, não restou procedimentalmente comprovada, em razão da impossibilidade de fazer o exame grafoscópico legal, necessário para a comprovação do ilícito administrativo). 
    (…) embora o PAD tenha descrito as imputações, deixou de fazer a correspondente correlação com a sanção legalmente prevista no ordenamento jurídico, mostrando-se imprecisa, e deixando, inclusive, de informar os fatos e as repercussões que os supostos ilícitos teriam acarretado. (...).
    Veja-se que tais indefinições, além de dificultar a análise da ocorrência de eventual prescrição, não assegura as exigências mínimas do due processo of law, imposto pela Constituição de 1988, do qual são corolário o princípio da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, também proclamados na convenção de San José da Costa Rica de 1969. (…).
    Ao que consta dos autos do procedimento administrativo, a conduta imputada ao impetrante, e que embasou sua demissão do serviço público, foi uma alegada falsificação de documento, a qual, segundo o servidor impetrante, não teria sido proposital ou dolosa, mas, sim, decorrente do excesso de serviço aliada a conduta desatenta. 
          Na realidade, não obstante a eventual possibilidade do cometimento de algum ilícito funcional, a administração pública não se desincumbiu de comprovar a relevância suficiente para ensejar a aplicação de penalidade máxima administrativa. 
          Na verdade, o Judiciário tem a missão constitucional de filtrar todo e qualquer ato administrativo com a lei e a Constituição e, caso encontre alguma anomalia, declarará a sua nulidade de modo a não permitir a produção de efeitos ilícitos. 
          O poder disciplinar tem como escopo apurar e aplicar às infrações administrativas as penalidades previstas nos regimentos próprios. 
          A pena de demissão constitui ato punitivo decorrente do poder hierárquico e disciplinar, o qual, apesar das divergências doutrinárias, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
          Registre-se, outrossim, que, ao se trazer o registro das penalidades aplicadas ao servidor durante sua vida funcional, há três processos administrativos disciplinares, e que, a despeito de um deles ter sido arquivado e ao outro ter sido aplicada uma penalidade de suspensão, o derradeiro aplicou-lhe a pena de demissão. 
          Portanto, analisando o procedimento administrativo e considerando que a conduta praticada teria sido, em síntese, o recebimento de veículo apreendido em pátio que não seria o regular, não se mostra razoável manter-se a punição aplicada, diante de evidente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem, inexoravelmente, ser aplicados em tais casos. (…).
          Veja-se que, consoante os fatos apurados, não se logrou demonstrar, indubitavelmente, que a conduta praticada pelo servidor deveria ensejar a pena administrativa capital. 
          A adequação do poder sancionatório disciplinar administrativo encontra-se em consonância com os ditames constitucionais, de forma que a alteração da penalidade aplicada se faz necessária para a justa prestação da tutela jurisdicional” (fls. 32-41, e-doc. 9). 
    Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. 
    Na espécie, o exame da questão posta nos autos e do entendimento adotado pelo Tribunal de origem imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.784/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE CARGO DIVERSO DAQUELE DE QUE É TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. II (...). III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (RE n. 559.114-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.4.2011).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.225.241-AgR, Relator o Ministro Dias Tofolli, Plenário, 24.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NO PAD. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.159.358-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 31.10.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora